Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-26.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003294-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ANTONIO RONALDO DELMONDES DA SILVA - CPF: 696.986.354-91 (AGRAVANTE), MARINEIDE LOPES DELMONDES SILVA - CPF: 358.462.798-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo o magistrado exigir a comprovação da declaração de hipossuficiência, quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte. Deve o magistrado indeferir a benesse se, mesmo após a aludida exigência, o requerente não traz ao processo provas idôneas da sua necessidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ANTONIO RONALDO DELMONDES DA SILVA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1003294-26.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO” de nº 1004378-16.2023.8.11.0059 onde litiga com MARINEIDE LOPES DELMONDES SILVA; e tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 206074679 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 209176159 que atualmente é trabalhador que realiza bicos, ou seja, nem se pode dizer que possui uma renda de fato, pois trabalha quando tem serviço, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais. O CNIS reflete a própria CTPS exigido pelo juízo e o rol emitido no despacho do juízo de primeiro grau não pode exaustivo, mas sim exemplificativo uma vez que o requerente/agravante não Possi vínculo empregatício com ninguém é impossível ter CTPS assinada e ainda é isento de imposto de renda porque sua renda é baixa;

Aduz que o juízo ao exigir de forma exaustiva uma prova de hipossuficiência limitado ao descrito no despacho, prova que a doutrina chama prova unilateralmente diabólica, uma vez que é impossível se produzir. Neste caso o CNIS anexo nos autos é reflexo de CTPS, uma vez que as informações são fornecidas pelo INSS, ou seja, por órgão público e demonstram que o requerente não possui emprego fixo ou renda no sentido de prover o seu sustento de maneira regular;

Afirma que junta declaração de hipossuficiência e CNIS do INSS, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais e demais despesas processuais sem comprometer sua subsistência, conforme clara redação do Art. 99 Código de Processo Civil de 2015;

Requer a revisão da decisão agravada, para fins de que seja o agravante declarado e decretado o benefício da gratuidade de justiça;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO RONALDO DELMONDES DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que em sede de Ação de Divórcio Litigioso n. 1004378-16.2023.8.11.0059, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz em síntese que (i) apresentou CNIS uma vez que é trabalhador não assalariado e vive de serviços que aparecem em sua eventualidade e percebe valores baixos ao ponto de ser isento de declaração de imposto de renda; (ii) não pode ser limitada a capacidade probatória da parte em demonstrar a sua hipossuficiência, e ainda o art. 99 do CPC/15 concede a possibilidade da declaração ser meio mais que suficiente para provar o direito dos benefícios da gratuidade da justiça; (iii) atualmente é trabalhador que realiza bicos; (iv) o CNIS anexo nos autos é reflexo de CTPS, uma vez que as informações são fornecidas pelo INSS, ou seja, por órgão público e demonstram que o requerente não possui emprego fixo ou renda no sentido de prover o seu sustento de maneira regular; (v) apresentou os holerites e documentos suficientes para comprovar a carência; (vi) a assistência de advogado particular não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido; (vii) a lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios"(Art. 98, CPC/15).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que os agravantes, neste instante, não possuem condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça gratuita.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.”

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e seu sócio, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência das partes, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (“AgInt no AREsp 854626 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0024737-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 23/08/2016)

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.

E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Verifica-se que o agravante limitou-se a apresentar a declaração da alegada hipossuficiência, comprovante de pagamento de energia e tela do CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais – Extrato previdenciário, não se desincumbindo de oferecer, tanto na primeira instância quando intimado para tal, bem como nesta esfera recursal, documentos hábeis a comprovar o citado estado de miserabilidade.

Aliás, na hipótese em comento, mesmo instado a manifestar, houve recusa em apresentação de documentos donde se pudesse extrair a realidade econômica da parte, como contas de água, extratos financeiros em seu nome, telefone, etc., comercial (dívidas, créditos, contratos, etc.), conduta essa que reforça a negativa do benefício.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para a aferição da atual condição econômica familiar, ou mesmo de sua atual remuneração.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando, para o deferimento, a simples apresentação de declaração de pobreza.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai nº 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2ª Câmara Cível – j. 07/10/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGATIVA SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE, CONFORME ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não merece reparo a negativa de seguimento a recurso de agravo de instrumento manifestamente improcedente e em confronto a jurisprudência dominante do STJ a respeito do indeferimento da assistência judiciária. A simples declaração do interessado no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do processo,sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no AREsp 607.252/SP). O pagamento das custas processuais no final do processo apenas se admite mediante a demonstração pela parte da sua incapacidade momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.” ( TJMT – Agravo Interno n. 153052/2015 – 1ª Câmara Cível – Relatora Dra. Helena Maria Bezerra Ramos – j. 24/11/2015)

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que os agravantes, neste instante, não possuem condições financeiras de suportar as despesas processais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça gratuita.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024